Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700050-20.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA SANTOS MEIRA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Na petição de ID 61823182, Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Unimed-FERJ requer a substituição processual da UNIMED-RIO em razão do termo de compromisso assinado entre as partes. Devidamente intimada sobre pedido, a parte apelante não concordou com a sucessão processual no ID 61989557. O Código de Processo Civil prevê: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Assim, não tendo a parte apelante concordado, indefiro o pedido de sucessão processual, contudo, nos termos do §2o defiro o pedido de ingresso da peticionante como assistente litisconsorcial. Preclusa, inclua-se o feito na pauta de julgamento. Brasília, DF, 29 de julho de 2024 13:22:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador